Tribunal: STF
Processo: HC 266778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Habeas Corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Ingresso domiciliar sem mandado judicial. Flagrante delito. Fundadas razões. Reexame fático-probatório. Impossibilidade. Telefone celular apreendido. Acesso mediante autorização do proprietário. Nulidade: inexistência. Tema nº 977 da repercussão geral. Revolvimento de fatos e provas: inviabilidade. Absolvição. Necessidade de reanálise do acervo fático-probatório: incabível. Questões não apreciadas pelo órgão apontado como coator. Supressão de instância. Ilegalidade manifesta: não ocorrência. Negativa de provimento.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão monocrática pela qual se extinguiu o writ sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, diante de condenação criminal transitada em julgado, na qual se alegava nulidade das provas obtidas em ingresso domiciliar sem mandado judicial, supostamente realizado sem fundadas razões e acesso não autorizado a dados de telefone celular. 

    II. Questão em discussão

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) estabelecer se houve ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar sem mandado judicial e no acesso aos dados de aparelho celular apta a autorizar a concessão excepcional da ordem de ofício; e (iii) verificar se possível o reexame de fatos e provas ou a apreciação de matéria não examinada nas instâncias antecedentes em sede de habeas corpus. 

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica quando a condenação já está acobertada pela coisa julgada. 

    4. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração inequívoca de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes no caso concreto, conforme reconhecido pelas instâncias antecedentes. 

    5. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 

    6. A apuração prévia de denúncia anônima, a apreensão de entorpecentes com corréu menor de idade e a identificação de mensagens acerca da traficância configuram elementos objetivos suficientes para caracterizar situação de flagrância. 

    7. O crime de tráfico de drogas tem natureza permanente, circunstância que autoriza o reconhecimento do estado de flagrância enquanto persistirem indícios objetivos da prática delitiva no interior do domicílio. 

    8. A pretensão defensiva de afastar as fundadas razões reconhecidas pelas instâncias ordinárias demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 

    9. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema nº 977 do ementário da Repercussão Geral, assentou a possibilidade de se acessar os dados de aparelho celular apreendido na forma do art. 6º do CPP ou por ocasião da prisão em flagrante mediante consentimento expresso e livre do titular dos dados. 

    10. Dissentir das instâncias antecedentes quanto à ausência de consentimento expresso e inequívoco do titular do aparelho telefônico para acesso policial também demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.

    11. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014; grifos nossos).

    12. A apreciação per saltum por esta Corte de pontos não apreciados no ato apontado como coator, acarretaria supressão de instância e ampliação indevida de sua competência.

    IV. Dispositivo 

    13. Recurso ao qual se nega provimento.